Tribunal: TJBA
Processo: 8000927-38.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000927-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CERISE ALMEIDA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como CERISE ALMEIDA DE OLIVEIRA Advogado(s): ANA ELVIRA MORENO SANTOS NASCIMENTO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA APOSENTADA. NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: Mandado de Segurança impetrado por servidora pública aposentada do Estado da Bahia, com o objetivo de obter a isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) incidente sobre seus proventos, em razão de ser portadora de neoplasia maligna de bexiga (CID C67), doença grave prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. O pedido baseia-se em laudo médico e histórico de tratamento oncológico. A impetração decorre do indeferimento administrativo do benefício pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia, que embasou sua negativa em parecer da Junta Médica Oficial, ao argumento de ausência de sintomas atuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: estabelecer se a servidora aposentada, portadora de neoplasia maligna, faz jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, ainda que ausentes sintomas contemporâneos da doença ou laudo médico oficial atual. III. RAZÕES DE DECIDIR: A autoridade apontada como coatora é legítima, pois o ato impugnado – indeferimento do pedido de isenção – foi praticado pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia. É cabível o Mandado de Segurança para pleitear isenção fiscal com efeitos prospectivos, sem pretensão de repetição de indébito, tratando-se de obrigação de fazer que visa afastar a incidência do imposto a partir da data da impetração. A ausência de laudo oficial contemporâneo não inviabiliza o reconhecimento do direito, pois a comprovação da moléstia grave pode ser feita por meio de documentação médica particular, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmulas 598). A jurisprudência do STJ e do TJBA dispensa a demonstração de recidiva ou de sintomas atuais da neoplasia maligna para fins de isenção do IRPF, bastando a comprovação do diagnóstico da doença grave. O indeferimento administrativo baseado em critérios não exigidos pela legislação de regência, como a atualidade dos sintomas, revela-se ilegal, violando o direito líquido e certo da impetrante. IV. DISPOSITIVO: Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000927-38.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante CERISE ALMEIDA DE OLIVEIRA e como Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento.